Tribunal: STF
Processo: ARE 1333768
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO MUNICÍPIO RÉU PARA ELABORAR PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. DEFINIÇÃO IMPOSTA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ART. 9º, INCISO I DA LEI Nº 11.445/2007. DIRETRIZES NACIONAIS PARA O SANEAMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA O OBJETO PRETENDIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA” (fl. 1, vol. 8).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República.
    Assevera que “a violação ao referido dispositivo ocorreu em razão de a decisão colegiada ter conferido interpretação jurídica manifestamente diversa daquela atribuída pelo Pretório Excelso” (fl. 4, vol. 10).
    Argumenta “não se pretende(r) que o Poder Judiciário constitua, em face do Poder Executivo municipal, obrigação inexistente no ordenamento jurídico, tendo em vista que o dever de elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico se trata de política pública com previsão nos planos constitucional (arts. 21, XX, 23, IX, e 30, V, da CF), legal (art. 9º, I, da Lei 11.445/07) e regulamentar (art. 26, § 2º, do Decreto 7.217/10)” (fl. 5, vol. 10). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (vol. 13).
    No agravo, o agravante assinala que “a análise da tese recursal acima exposta prescinde da análise de qualquer elemento fático-probatório, razão pela qual se torna imprópria a aplicação do referido enunciado sumular ao caso sub examine” (fl. 4, vol. 15).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O agravante limitou-se a mencionar no recurso extraordinário que “a Corte de Justiça local decidiu em confronto com o entendimento consolidado por este Excelso Pretório sobre a matéria” e que “a solução que vier a ser dada a esta questão, necessariamente, repercutirá sobre outras demandas que tratem sobre o tema em ações semelhantes” (fls. 3 e 4, vol. 10).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).
    6. O agravante menciona a “possibilidade de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário”(fl. 5, vol. 10), sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido, pelo qual se assentou “não [ser] cabível postular a prestação jurisdicional por meio de Ação Civil Pública para obrigar os Poderes Legislativo e Executivo a elaborar leis ou projetos de leis, haja vista que o ordenamento pátrio prevê taxativamente as hipóteses de interferência no processo legislativo” (fl. 2, vol. 8). Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019). 
    Ainda que se pudesse superar aqueles óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.
    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, sem se configurar ofensa ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas para se dar cumprimento efetivo aos direitos fundamentais.
    Entretanto, na espécie, o Tribunal de origem assentou inexistente excepcionalidade apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário, por concluir ser caso de indevida interferência no processo legislativo municipal:
    “A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Município demandado na obrigação de elaborar Plano Municipal de Saneamento Básico, no prazo de 12 meses, nos termos da Lei nº 11.445/2007, sob o argumento de que ‘nos três níveis normativos (constitucional, legal e regulamentar) se pode extrair a obrigação do município em ofertar saneamento básico aos cidadãos, existindo a obrigação de elaborar e implantar o plano municipal de saneamento básico especificamente na Lei nº 11.445/2007. Desta forma, não se está exigindo do Poder Público nada mais do que o cumprimento de sua obrigação constitucional e legal de prestar serviço saneamento básico, de maneira universal e integral’. O art. 9º da Lei nº 11.445/2007 prescreve: (…). O saneamento básico está ligado à implementação de outros direitos fundamentais, a exemplo da saúde e do meio ambiente equilibrado. No entanto, não é cabível postular a prestação jurisdicional por meio de Ação Civil Pública para obrigar os Poderes Legislativo e Executivo a elaborar leis ou projetos de leis, haja vista que o ordenamento pátrio prevê taxativamente as hipóteses de interferência no processo legislativo. (…) Nas palavras do Des. Cornélio Alves: ‘(...) o provimento jurisdicional que, em sede de ação civil pública, impõe obrigação de fazer em face do Município, a fim de que o Poder Executivo elabore/remeta Projeto de Lei à Casa Legislativa, e para que esta aprove a matéria, inclusive mediante coerção pecuniária (multa), é medida que afronta fortemente o Princípio da Separação dos Poderes’” (fls. 1-2, vol. 8). 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial exatamente no sentido de se dever atentar àquela excepcionalidade, a ser comprovada em cada caso. Neste sentido, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA CENTRO EDUCACIONAL. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.041.301-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual. 3. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas em casos excepcionalíssimos, quando necessário para a garantia de direitos fundamentais, tais como o acesso à saúde. Possibilidade. Precedentes. 4. Legitimidade do Ministério Público para atuar na defesa de direitos coletivos lato sensu. Precedentes. (RE 631.111, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.097.962-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.7.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora